Tribunal: STF
Processo: HC 211758
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     Vistos. 



     Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.S.R, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior que indeferiu pedido de reconsideração na medida cautelar no HC nº 714.566/RS.



     Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente em 15/12/2021 por ocasião do julgamento de recurso em sentido estrito, responde pela prática de supostos crimes tipificados no art. 217-A, caput (à época 213, caput, c/c o art. 224, alínea a, c/c o art. 226, inciso II), e com o art. 61, inciso II, alíneas e, f e h, várias vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, com aplicação dos dispositivos da Lei n. 8.072/1990



     A defesa aponta a necessidade de substituição da custódia cautelar por medidas menos gravosas ou a concessão de prisão domiciliar porque o paciente é pessoa idosa (76 anos) e gravemente doente: edema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não-especificada, insuficiência cardíaca congestiva, acometido por AVC (acidente vascular cerebral) e com suspeita de pneumonia.



     Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se debilitado e depende de cuidados especiais, que não podem ser dispensados na penitenciária. 



     Diz da possibilidade de afastamento do óbice versado na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.



     Aponta violação do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o Juízo processante encaminhou o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para o TJRS sem as contrarrazões da defesa.



     Requer, liminarmente:



    “a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal; a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; ou a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal (...)



    “no mérito, a concessão da ordem, em definitivo, para, ratificando a liminar, (i) anular o acórdão do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, tendo em vista que fora julgado sem a apresentação de contrarrazões defensivas, em estrita violação ao contraditório e à ampla defesa; e/ou (ii) revogar a prisão preventiva do paciente, substitui-la por cautelares diversas da prisão ou conceder-lhe a prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP c/c Resolução nº 62 do CNJ (...)”



     É a síntese do necessário.



     Como visto, a impetração volta-se contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado no HC nº 714.566/RS em tramitação no STJ.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Todavia, consideradas as peculiaridades do caso, passo ao exame dos pressupostos autorizadores da medida cautelar requerida.



    No que concerne às teses defensivas reiteradas neste habeas corpus, o eminente Ministro no STJ assentou:



    “tem-se que o decreto preventivo (fls. 910/911) apontou prova da existência do delito e indício suficiente de autoria – a discussão sobre a presença do fumus comissi delicti resta superada pelo recebimento da denúncia, pois a esse ato processual precede a demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, nos quais se consubstanciam aquele, conforme revelam os elementos de informação colhidos na fase investigatória, a exemplo dos relatos da vítima e de testemunha, feitos à autoridade policial (fl. 910) – e receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública – ressaltando a gravidade em concreto do delito cuja prática lhe está sendo imputada, estupro de vulnerável cometido contra sua neta, em situação de vulnerabilidade, com prevalecimento das relações domésticas (fl. 911) – à instrução criminal – apontando a necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, sendo que, em liberdade, grande é o risco de que ele venha a exercer pressão sobre a menor e seus familiares (fl. 911) – e à futura aplicação da lei penal – assentando que o recorrido alienou seus bens, o que demonstra que está providenciando razoável volume de dinheiro em espécie, indicando possível fuga para fora do pais (fl. 911) –, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.” (Doc. 9 - grifos nossos).



    Sob esse ângulo, mostrou-se justificada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, preservação da integridade física e psicológica da vítima e futura aplicação da lei penal, ante indicativos do propósito de fuga do paciente.



    Quanto à inviabilidade da prisão domiciliar com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior destacou:



    “(...) nos termos do acórdão hostilizado, não restou demonstrado, forma inequívoca, que o comprometimento sua saúde pela gravidade dessas doenças está a impedir o tratamento adequado de que necessita lhe seja alcançado no interior do estabelecimento prisional, especialmente porque as patologias que lhe acometem são crônicas e não agudas, sem apontamento de piora severa.” (Doc. 9 grifos nossos).



    Ante o contexto, não vislumbro ilegalidade flagrante a autorizar o acolhimento do pedido de urgência, portanto, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo processante quanto a oferta de tratamento adequado na unidade prisional, bem como quanto à alegada nulidade da decisão determinou a remessa do RESE n. 5010962- 58.2021.8.21.0015 ao TJRS sem as contrarrazões da defesa.



    Após, vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente